Tribunal: TJMT
Processo: 53488-88.2017.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração: 8053488-49.2017.8.11.0001
Embargante: CLARO S/A
Embargada: CELSO DE SÁ MORAES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 04/06/2020

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICABILIDADE
DA SÚMULA 385 DO STJ. EXISTÊNCIA DE
ANOTAÇÃO LEGÍTIMA E PREEXISTENTE. DANOS
MORAIS AFASTADOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS
INFRINGENTES. RECURSO INOMINADO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos
embargos de declaração somente em casos
excepcionais, para corrigir premissa equivocada no
julgamento, servindo para prover contradição ou
omissão e integrar decisão, consoante entendimento
do STF.
2. Na espécie, verifica-se que a decisão embargada
comporta reforma, uma vez que ao manter a
indenização por danos morais arbitrada na origem,
assentou-se na falsa premissa de que inexistiam
apontamentos preexistentes.
3. Destarte, existindo anotação preexistente legítima
em nome da Embargada, inexiste o dever de
reparação por danos extrapatrimoniais, devendo ser
1
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

aplicado ao caso concreto o enunciado da Súmula
385 do STJ.
4. Embargos acolhidos com efeito infringentes para
prover o recurso inominado apresentado pela
empresa Recorrente/Embargante.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos
em face do acórdão abaixo ementado.

“SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVA DE
CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL
DE LINHA MÓVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM
ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
PROTESTO. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA
AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
2
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrido postula
pela declaração de inexistência de débito, bem
como indenização por danos morais decorrente
de inscrição indevida do seu nome perante aos
órgãos restritivos de crédito.
2. Diante da negativa do consumidor em ter
celebrado contrato com a empresa Recorrente,
competia a esta a comprovação da origem do
débito, entretanto, não acostou aos autos
nenhum documento apto a comprovar a
regularidade das negociações.
3. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja
responsabilidade é da empresa Recorrente ao
não tomar as cautelas necessárias ao contratar,
certificando-se da identidade de quem contrata
consigo.
4. A inscrição indevida em cadastro de maus
pagadores, basta, por si só, para a concessão de
indenização, pois macula o nome do
consumidor e obsta a obtenção de crédito -
situações que ultrapassam o mero transtorno e
dissabor cotidiano -, configurando o dano moral
puro, ensejador da reparação pretendida na
esfera extrapatrimonial.
5. Na fixação do montante da condenação a
título de danos morais, deve-se atender a uma
dupla finalidade: reparação e repressão.
Portanto, há que se observar a capacidade
econômica do atingido, mas também a do
ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento
3
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

injustificado, mas também garantir o viés
pedagógico da medida, desestimulando-se a
repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado em R$
6.000,00 (seis mil reais), que não comporta
reforma, porquanto adequado ao caso, bem
como aos parâmetros da razoabilidade e
proporcionalidade.
7. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º
9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condeno a Recorrente CLARO S/A ao
pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei
9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos
percentuais) sobre o valor da condenação. .”

A empresa Embargante se insurge contra o referido
acórdão aduzindo a existência de contradição, porquanto aplicável ao
caso a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna a Embargante pelo acolhimento dos
embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como pela
atribuição de efeitos infringentes, com a exclusão da sua condenação
ao pagamento de indenização por danos morais.

Considerando a possibilidade de concessão de efeitos
infringentes nos embargos de declaração, o Embargado foi intimado
para manifestar-se, no prazo legal.
4
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

É o que merece registro.

VOTO:

Cabem embargos de declaração quando na
sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento,
interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou
impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade
formal), RECEBO os embargos de declaração.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal
é admissível à atribuição de efeitos infringentes nos embargos de
declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa
equivocada no julgamento, servindo para prover contradição,
obscuridade ou omissão e integrar decisão.

Na espécie, a decisum embargada comporta reforma,
porquanto ao manter o pleito indenizatório por danos morais,
assentou-se na falsa premissa de que inexistiam apontamentos
preexistentes em nome do consumidor, tendo sido desconsiderada a
inscrição efetuada pela empresa FIC/OPERAÇÕES COBRANDED DA
FIC, exibida em 15/07/2015.

5
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

O apontamento objeto dos presentes autos é datado de
09/10/2015, portanto, quando efetuada, ainda constava o
apontamento da empresa FIC/OPERAÇÕES COBRANDED DA FIC.

Frise-se que em relação ao referido apontamento, não
sobreveio aos autos qualquer notícia da sua irregularidade, razão pela
qual deve ser presumido por legítimo.

Destarte, os presentes embargos de declaração merecem
ser acolhidos para o fim de modificar a decisum embargada, sanando
a contradição existente no julgado, porquanto existente inscrição
regular preexistente em nome do Embargado/Recorrido, situação esta
que atrai a aplicação do enunciado da Súmula 385 do STJ, litteris:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por danos moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o
direito ao cancelamento.”

6
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Nesse contexto, o afastamento da condenação da
empresa Embargante/Recorrente ao pagamento de indenização por
danos morais é medida impositiva.

Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos
Declaratórios, pois tempestivos e, no mérito ACOLHO-OS, atribuindo-
lhes efeitos infringentes, e via de consequência, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa de telefonia CLARO
S/A para reconhecer a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal
de Justiça e, consequentemente, afastar a condenação a título de
danos morais, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da
sentença.

Em consequência ao parcial provimento do recurso,
afasto a condenação das verbas sucumbenciais.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO

7